Tribunal: STF
Processo: HC 223622
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PACIENTE FORAGIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Relatora denegou a ordem no Habeas Corpus nº 790.100/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, § 2º (integrar organização criminosa majorado pelo emprego de arma de fogo), da Lei nº 12.850, de 2013, e 33, caput, c/c o art. 40, inc. V (tráfico de drogas de drogas, majorado pela interestadualidade do delito), da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual foi imposta a custódia preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Apontam suficiente a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas. Frisam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita. 



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo, ao indeferir o pedido de liberdade provisória, consignou que os fundamentos que ensejaram a preventiva permaneciam inalterados, persistindo, portanto, a necessidade de manutenção da medida cautelar. Confira-se trecho da decisão:



    “Pois bem, inicialmente relato não haver qualquer alteração no contexto fático dos autos, permanecendo hígidos os fundamentos expostos na decisão de ff. 364/369, a qual logrou explicitar os pressupostos, requisitos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva do investigado em epígrafe, o qual, ao que tudo indica, integra uma organização criminosa responsável pela distribuição e comercialização de significativa quantidade de entorpecentes, sem prejuízo do branqueamento de capitais inerente.



    Dito de outro modo, os argumentos suscitados pelo investigado André Luiz Ferreira Vasconcelos não possuem o condão de ilidir o fumus comissi delicti e o periculum libertatis delineados anteriormente e subsidiados, com efeito, por inúmeros elementos informativos angariados pela Polícia Civil de Minas Gerais, e não apenas com base em declarações prestadas por colaborador.



    A propósito, cabe o breve registro de que o colaborador presta o compromisso de dizer a verdade, implicando certa e relativa presunção de veracidade, capaz de ser afastada, todavia, pelo cotejo do conjunto probatório arregimentado durante a investigação e instrução criminal. Assim, não bastam as meras alegações do investigado, desacompanhadas de maiores corroborações, para evidenciar que as declarações emitidas pelo colaborador sejam inverossímeis.



    De mais a mais, compete acentuar que os elementos informativos angariados em desfavor do investigado André Luiz sugerem que ele ocupa posição de destaque na organização criminosa possivelmente existente, sendo, em tese, o responsável por comprar lavouras inteiras de drogas no Paraguai, para garantir o desenrolar do tráfico de drogas aparentemente empreendido pelos coinvestigados.



    Somando-se a tudo que já foi explanado, acrescento que a prisão preventiva também se revela, neste momento, imperiosa para a garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal, uma vez que o investigado André Luiz encontra-se foragido do distrito de culpa, não sendo cumprida a ordem de prisão contra ele expedida. 



    Alfim, destaco que as medidas cautelares da prisão não são suficientes e adequadas na hipótese, porquanto os fatos investigados são dotados de uma gravidade exacerbada, além de que a periculosidade em concreto do investigado também foi trazida à baila na espécie, havendo indícios de que o tráfico de drogas era perpetrado com graves ameaças e violência. E, além disto, a própria evasão do investigado André Luiz demonstra que apenas a prisão preventiva poderá garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    Em face do exposto, presentes os pressupostos (materialidade a indícios suficientes de autoria), requisitos (crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a 4 anos) e fundamentos (garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal), assim como tendo em vista que as medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas (conforme já pontuado na decisão de ff. 364/369) indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo investigado André Luiz Ferreira Vasconcelos.” (e-doc. 6, grifos nossos).



    9. Tem-se risco à ordem pública, uma vez demonstrada a gravidade concreta dos delitos, observados o contexto em que cometidos — integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro, tendo o paciente posição de destaque, com atuação voltada à compra de lavouras de drogas no Paraguai — e a necessidade de fazer cessar a atividade do grupo. Os fundamentos são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    10. Ademais, como se vê, o paciente está de foragido da justiça, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida A par dessa informação, as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada “situação de fuga” reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio tentado qualificado. Prisão preventiva. Fuga do distrito da culpa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. 2. Nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça à pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor. Nessa linha: HC 121.208, do que fui designado redator para o acórdão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (RHC nº 213.865-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 15/06/2022; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator